Tribunal: STF
Processo: Rcl 44320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. COMPROMETIMENTO DE PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357/DF E 4.425/DF. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO NO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 109/2021. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO EXTINTA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Esteio/RS, em 23.10.2020, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consistente na rejeição do plano de pagamento de precatório para o exercício de 2020 e na determinação de sequestro de verbas públicas municipais, em contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
    2. Em 19.11.2020, deferi a medida liminar requerida nesta ação apenas para determinar o levantamento do bloqueio realizado nas contas do reclamante, referentes à complementação das parcelas alusivas ao plano de pagamento de precatórios para o exercício financeiro de 2020, requisitei informações da autoridade reclamada e determinei vista ao Procurador-Geral da República para emissão de parecer.
    3. Em 17.5.2021, pelas recentes disposições trazidas pela Emenda Constituição n. 109/2021 e sua repercussão sobre o nível de comprometimento da receita corrente líquida dos entes de aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios e a exigibilidade das parcelas eventualmente em atraso, determinei a intimação do reclamante para que se manifestasse sobre a persistência de seu interesse no prosseguimento da presente reclamação, no prazo improrrogável de dez dias.
    4. Em 7.6.2021, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o decurso do prazo franqueado sem que o reclamante tenha se manifestado (doc. 25).
    5. Dispõe-se no Código de Processo Civil:
    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
    (...)
    III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)
    VI – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (…)
    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
    Passados mais de trinta dias sem que o reclamante tenha se manifestado sobre os termos do despacho proferido em 17.5.2021, acolho essa omissão como manifestação tácita da ausência de interesse de agir a justificar a extinção desta reclamação.
    6. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução de mérito (inc. III e § 3º do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora